Tribunal: TJES
Processo: 5011056-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011056-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANO BORLINI RAMOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º.
PRESUNÇÃO DE VALIDADE E EFICÁCIA DOS ATOS NORMATIVO
S
.
EXISTÊNCIA DE DEBATE JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DISPOSITIVO.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO
MINISTERIAL DES
PROVIDO.

1.
E
m matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do Poder Judiciário, ao passo que o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais.

2
.
T
endo em vista a existência de
julgados
das Cortes Superiores
reafirmando
a constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n
º
11.302/2022,
bem como porque
não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, tampouco do julgamento dos processos a ele relacionados,
não há como
se
declarar,
nesta via,
a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento. Precedentes
do STJ e do TJES.

3.
Manutenção da decisão.
Recurso
ministerial des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011056-43.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANO BORLINI RAMOS

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
face decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
/ES (
evento 294.1
), que, n
os termos do art. 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, concedeu indulto ao agravado,
LUCIANO BORLINI RAMOS,
em relação
à pena privativa de liberdade aplicada no processo criminal nº 0003845-92.2016.8.08.0030,
referente
à prática do crime de receptação (art. 180
caput
, do Código Penal
).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pretende, em suma,
o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
para que a
decisão impugnada
seja tornada sem efeito (
evento 305.2)
.

A irresignação ministerial não merece prosperar.

N
o que se refere à arguição de inconstitucionalidade, cumpre esclarecer que, e
m matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do Poder Judiciário, ao passo que o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais.

E tendo em vista a existência de julgados das Cortes Superiores reafirmando a constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, bem como porque não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, tampouco do julgamento dos processos a ele relacionados,
entendo que não há como
se
declarar,
nesta via,
a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

“
(...) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA. (...
)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, afirmou a "Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clementia principis
, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal". Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que "O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.). 3. Valendo-se de tais premissas, as mesmas razões de decidir que nortearam o reconhecimento da constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 se prestam, em princípio, a refutar a alegada inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, tanto mais quando se sabe que a constitucionalidade da norma é presumida e que o próprio agravante admite que o art. 5º do Decreto 11.302/2022 não descumpriu os limites expressos no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.
(...)
10. Agravo regimental do Ministério Público estadual a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no HC: 824625 SP 2023/0169508-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 26/06/2023)

A propósito, apreciando o tema, esta Corte também decidiu pela impossibilidade de se declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do Decreto Presidencial nº 11.302/2022:

“
(...) 2) Em matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do poder Judiciário, neste cenário, o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais.
3) Verificado que já existe debate suficiente acerca da constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 no STF, que é a Corte vocacionada para o debate da constitucionalidade dos atos normativos, e se não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, nem do julgamento dos processos a ele relacionados, tanto em sede de ADIn, quanto em Repercussão GERAL, entendo que não há como se declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento, e não havendo outra tese a ser debatida no presente agravo
,
deve ser mantida a decisão agravada que concedeu o indulto ao reeducando.
4) Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Agravo em Execução Penal n.º 5005898-07.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: Des. Rachel Durão Correia Lima, Data de Julgamento: 26/10/2023).

Nessa medida,
não há reparos a serem realizados na
decisão
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em consonância com o e
ntendimento da Procuradoria de Justiça
(Id. 6118782)
,
NEGO
PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.